Tribunal: TJDFT
Processo: 0708251-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0708251-54.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENITO JUAREZ NUNES ALVES DE OLIVEIRA APELADO: MARCO AURELIO DE ALMEIDA E SILVA DESPACHO O prazo final para os pedidos de sustentação oral são regidos pela Portaria Conjunta 52 de 08 de maio de 2020, deste eg.Tribunal. A norma indicada pelo patrono, §2o do art. 937 do CPC, refere-se tão somente ao pedido de preferência de sustentação oral dentro da ordem de julgamento dos processos na sessão, não havendo que se falar em desrespeito à hierarquia normativa. Frisa-se que na certidão de inclusão do processo em pauta de julgamento presencial (ID 32746107) está expresso o prazo de 48 horas antes da abertura da sessão para os pedidos de sustentação oral: “Ressalto que o prazo de 48 horas para inscrição e/ou ratificação se encerrará no dia 07/03, às 13h30. Será indeferida qualquer inscrição e/ou ratificação após esse prazo” Mantenho o indeferimento do pedido de sustentação oral pelo patrono da parte apelante JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de março de 2022